Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-75.2017.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÚMULO DE CARGOS.
A acumulação lícita de cargos fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários, sendo prevista a demissão como penalidade disciplinar a ser aplicada os casos de acumulação ilegal.
Sentença que concede a segurança que merece subsistir pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÚMULO DE CARGOS.
A acumulação lícita de cargos fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários, sendo prevista a demissão como penalidade disciplinar a ser aplicada os casos de acumulação ilegal.
Sentença que concede a segurança que merece subsistir pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Reexame necessário não provido.